Tribunal: TJMT
Processo: 1011964-82.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011964-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E L - CNPJ: 04.511.571/0001-41 (AGRAVADO), JAKSON FRANCISCO BASSI - CPF: 756.565.909-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR E INDEFERIRAM A INICIAL. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, MT, contra decisão que deferiu parcialmente liminar em mandado de segurança coletivo impetrado por entidade sindical para determinar a adequação do vencimento básico inicial dos professores da rede municipal ao piso salarial profissional nacional do magistério, com efeitos retroativos e repercussão na estrutura remuneratória da carreira. O agravante suscitou, entre outras matérias, litispendência com ação coletiva anteriormente ajuizada e inadequação da via mandamental em razão da necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre o mandado de segurança coletivo e ação coletiva anteriormente ajuizada sobre o piso salarial do magistério; e (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada para discutir a implementação do piso nacional e seus reflexos na estrutura remuneratória da carreira dos profissionais da educação municipal.

III. Razões de decidir

3. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, além da concomitância dos processos, requisitos não verificados na hipótese.

4. No caso, as demandas coletivas comparadas possuem causas de pedir distintas, pois se referem a exercícios financeiros diversos e a fundamentos fáticos diferentes relacionados à observância do piso nacional do magistério. Não há, ainda, identidade subjetiva entre as ações, uma vez que uma foi proposta pelo Ministério Público e a outra por entidade sindical, inexistindo a tríplice identidade necessária para a configuração da litispendência.

5. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída, sendo incompatível com controvérsias que dependam de instrução probatória.

6. A pretensão deduzida não se limita à adequação do vencimento básico inicial da carreira, mas envolve a análise de eventuais reflexos sobre toda a estrutura remuneratória, matéria que demanda interpretação da legislação municipal e exame das particularidades do plano de carreira.

7. O Tema 911 do STJ estabelece que o piso salarial nacional corresponde ao vencimento inicial da carreira do magistério, mas afasta a incidência automática dos mesmos índices sobre toda a carreira e demais vantagens, salvo previsão na legislação local.

8. A verificação dos efeitos da adoção do piso nacional sobre classes, níveis, gratificações e demais parcelas remuneratórias exige análise da legislação municipal, da estrutura funcional e dos impactos financeiros e orçamentários, além da observância individualizada das condições dos profissionais em diferentes níveis de carreira, circunstâncias incompatíveis com o rito célere do mandado de segurança.

9. A ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida pelo Tribunal em agravo de instrumento mediante aplicação do efeito translativo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A litispendência entre ações coletivas exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, não se configurando quando as demandas se fundam em fatos distintos e são propostas por legitimados diversos. 2. O mandado de segurança coletivo não constitui via adequada para pretensões que dependam de dilação probatória e análise individualizada dos reflexos remuneratórios decorrentes da implementação do piso salarial nacional do magistério. 3. A adoção do piso salarial profissional nacional assegura o vencimento inicial mínimo da carreira do magistério, mas não gera repercussão automática sobre toda a estrutura remuneratória sem previsão na legislação local. 4. A inadequação da via eleita configura matéria de ordem pública e autoriza o Tribunal a aplicar o efeito translativo do agravo de instrumento para indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito
".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; art. 206, VIII; ADCT, art. 60, III, “e”; CPC, arts. 337, §§ 1º a 5º, e 485, I e § 3º; Lei n.º 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei n.º 12.016/2009, arts. 1º, 10 e 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4167/DF; STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016; STJ, AgInt no REsp 2.000.423/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.846.660/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, REsp 1.919.840, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; TJRJ, MS 0077099-75.2022.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, Órgão Especial, j. 18.09.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, MT contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcelo Ferreira Botelho, nos autos de n.° 1001283-14.2026.811.0013, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, MT, que deferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 355748379 – processo n.° 1001283-14.2026.811.0013):

“
Trata-se de mandado de segurança coletivo com pedido de liminar impetrado pelo SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PONTES E LACERDA - SINFPPEL, em face de ato atribuído ao MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e ao PREFEITO MUNICIPAL JAKSON FRANCISCO BASSI.

Narra o Impetrante (ID 225771103), em síntese, que é entidade sindical representativa dos trabalhadores do serviço público municipal, incluindo os profissionais do magistério da rede pública municipal de ensino. Afirma que os professores da rede municipal encontram-se submetidos ao Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração instituído pela Lei Complementar Municipal nº 092/2010, que estabelece o vencimento inicial do cargo de Professor, Classe A, Nível 1, no valor de R$ 3.193,46 para jornada semanal de 30 horas.

Sustenta que a Portaria MEC nº 82/2026 fixou o piso salarial profissional nacional do magistério em R$ 5.130,63 para jornada de 40 horas semanais, o que, aplicado proporcionalmente à jornada de 30 horas adotada pelo Município, resulta no valor de R$ 3.847,97.

Alega que a manutenção do vencimento básico inicial em valor inferior ao piso nacional proporcional configura violação direta à Lei Federal nº 11.738/2008 e ao princípio da legalidade administrativa, caracterizando direito líquido e certo passível de tutela via mandado de segurança.

Afirma que formulou requerimentos administrativos, os quais foram ignorados pela autoridade coatora, que mantém a tabela salarial defasada.

O Impetrante ainda alega que o Município já foi judicialmente advertido sobre a obrigatoriedade de observância do piso nacional do magistério, conforme decisões proferidas no processo nº 1005186-62.2023.8.11.0013, que envolveu o mesmo Município e a mesma matéria, caracterizando reiteração do descumprimento da legislação federal.

Requer, em sede de LIMINAR a adequação imediata do vencimento básico inicial da carreira do magistério público municipal (Classe A, Nível 1) ao valor correspondente ao piso salarial profissional nacional proporcional à jornada de 30 horas semanais, atualmente fixado em R$ 3.847,97, com implantação na folha de pagamento dos professores da rede municipal, observada a estrutura da carreira prevista na Lei Complementar nº 092/2010 e preservadas as diferenças remuneratórias entre classes e níveis.

É o relatório
.
Decido
.

Inicialmente, verifico que o mandado de segurança coletivo é a via processual adequada para a impugnação de ato administrativo que mantém vencimento básico de servidores públicos em valor inferior ao piso salarial profissional nacional estabelecido por lei federal, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ.

A legitimidade ativa do Impetrante é manifesta, pois se trata de entidade sindical regularmente constituída, conforme documentação acostada aos autos (Ata de Eleição e Posse da Diretoria - Id. 225771116, registrada no Cartório do 1º Ofício de Pontes e Lacerda em 27/06/2025), que atua como representante dos trabalhadores do serviço público municipal, incluindo os profissionais do magistério da rede pública municipal de ensino.

A legitimidade ativa para impetração de mandado de segurança coletivo por organização sindical encontra-se expressamente prevista no art. 5º, inciso LXX, alínea "b", da Constituição Federal:

Art. 5º [...]

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

Ademais, o art. 8º, inciso III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

No caso concreto, o direito tutelado possui natureza coletiva e individual homogênea, uma vez que decorre de uma mesma situação fática e jurídica que atinge indistintamente todos os professores da rede municipal de ensino, qual seja, o alegado descumprimento do piso salarial profissional nacional do magistério por parte do Município.

Assim,
RECONHEÇO
a legitimidade ativa do SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PONTES E LACERDA - SINFPPEL para a propositura do presente mandado de segurança coletivo, atuando como substituto processual dos professores da rede municipal de ensino.

A legitimidade passiva recai sobre o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e o PREFEITO MUNICIPAL JAKSON FRANCISCO BASSI, na qualidade de autoridade coatora responsável pela gestão da folha de pagamento dos servidores municipais e pela implementação das políticas remuneratórias do magistério municipal.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em mandado de segurança que visa à adequação de vencimentos de servidores públicos municipais, a autoridade coatora é o Chefe do Poder Executivo Municipal, responsável pela execução das políticas de pessoal e pela gestão orçamentária e financeira do ente federativo.

Assim,
RECONHEÇO
a legitimidade passiva do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e do PREFEITO MUNICIPAL JAKSON FRANCISCO BASSI para figurarem no polo passivo do presente mandado de segurança.

Tratando-se de ação que envolve servidores públicos municipais (professores da rede municipal de ensino) e o Município de Pontes e Lacerda, a competência é da Justiça Estadual, independentemente do vínculo funcional.

Assim,
RECONHEÇO
a competência deste Juízo para processar e julgar o presente mandado de segurança.

O direito líquido e certo está demonstrado por prova documental pré-constituída (Portaria MEC nº 82/2026, Lei Federal nº 11.738/2008, Lei Complementar Municipal nº 092/2010, prova emprestada do processo nº 1005186-62.2023.8.11.0013), não havendo necessidade de dilação probatória.

O prazo decadencial de 120 dias (art. 23, Lei 12.016/09) foi observado, considerando que o ato coator (manutenção do vencimento básico em valor inferior ao piso nacional para o exercício de 2026) possui natureza permanente, renovando-se mensalmente com o pagamento dos vencimentos em valor defasado, sendo a impetração tempestiva.

Presentes
, portanto, os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança.

O pedido de tutela de urgência está disciplinado no art. 300 do CPC e no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, que exigem a demonstração de probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A análise da probabilidade do direito exige o exame aprofundado das teses jurídicas sustentadas pelo Impetrante, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional nº 53/2006, estabelece:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

[...]

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

A norma constitucional foi regulamentada pela Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelecendo em seu art. 2º, §1º:

Art. 2º [...]

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

O art. 2º, §3º estabelece a proporcionalidade para jornadas inferiores: “
§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.”

Enquanto o art. 5º da Lei nº 11.738/2008 estabelece a obrigatoriedade de atualização anual do piso salarial: “
Art. 5º Ato do Ministro de Estado da Educação atualizará, anualmente, o valor do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica até o último dia útil do mês de janeiro”.

A constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167/DF (Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011), que consolidou importantes diretrizes interpretativas sobre a aplicação do piso nacional do magistério:

Naquela oportunidade esclareceu-se que o piso nacional deve incidir sobre o vencimento básico inicial da carreira, e não sobre a remuneração global composta por gratificações e vantagens, afastando qualquer interpretação que permitisse aos entes públicos atingir o valor do piso mediante a soma de parcelas remuneratórias diversas.

No caso dos autos, o Impetrante demonstra, mediante prova documental pré-constituída, que a Portaria MEC nº 82/2026 (ID 225771110) fixou o piso salarial profissional nacional do magistério em R$ 5.130,63 para jornada de 40 horas semanais, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2026.

Considerando que o Município de Pontes e Lacerda adota jornada de trabalho de 30 horas semanais para os professores da rede municipal de ensino, aplicando-se a proporcionalidade prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 11.738/2008, o piso nacional para jornada de 30 horas corresponde a R$3.847,97.

Porém, a Lei Complementar Municipal nº 092/2010 (Id. 225771112) estabelece o vencimento inicial do cargo de Professor, Classe A, Nível 1, no valor de R$ 3.193,46 para jornada de 30 horas semanais.

Há, portanto, defasagem de R$ 654,51 entre o vencimento básico praticado pelo Município e o piso nacional proporcional.

O cálculo apresentado pelo Impetrante é matematicamente correto e está em conformidade com o art. 2º, §3º, da Lei nº 11.738/2008. A prova documental acostada aos autos permite a verificação objetiva da defasagem salarial alegada, caracterizando, em cognição sumária, a plausibilidade jurídica do direito invocado.

Ademais, o Impetrante apresenta como prova emprestada decisões judiciais proferidas no processo nº 1005186-62.2023.8.11.0013 (IDs 225771114 e 225771115), que envolveu o mesmo Município e a mesma matéria (piso salarial nacional do magistério).

A prova emprestada demonstra que o Município de Pontes e Lacerda já foi judicialmente advertido sobre a obrigatoriedade de observância do piso nacional do magistério, o que reforça a caracterização da ilegalidade do ato administrativo impugnado e afasta eventual alegação de dúvida interpretativa sobre a aplicação da legislação federal.

Diante do exposto, verifico que o Impetrante demonstrou, em cognição sumária, a plausibilidade jurídica do direito invocado, caracterizada pelos seguintes elementos:

a) Existência de legislação federal expressa (Lei nº 11.738/2008) que estabelece o piso salarial profissional nacional como vencimento mínimo inicial das carreiras do magistério;

b) Declaração de constitucionalidade da legislação federal pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4167/DF);

c) Consolidação de entendimento jurisprudencial pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 911) e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre a obrigatoriedade de observância do piso nacional pelos entes federativos;

d) Prova documental pré-constituída que permite a verificação objetiva da defasagem entre o vencimento básico praticado pelo Município (R$ 3.193,46) e o piso nacional proporcional (R$ 3.847,97);

e) Precedente judicial envolvendo o mesmo Município e a mesma matéria, que reconheceu a obrigatoriedade de observância do piso nacional.

Assim, em análise preliminar, reconheço a presença do
fumus boni iuris
para a concessão da tutela de urgência.

O segundo requisito para a concessão da tutela de urgência é a demonstração do
periculum in mora
, caracterizado pelo risco de dano decorrente da demora na prestação jurisdicional.

No caso concreto, o Impetrante sustenta que a remuneração dos servidores públicos possui natureza alimentar, destinando-se à subsistência do trabalhador e de sua família. A manutenção do pagamento de vencimentos em valor inferior ao mínimo legalmente estabelecido impõe prejuízo financeiro contínuo aos professores da rede municipal.

Cada mês em que se mantém o pagamento inferior ao piso nacional representa nova lesão ao direito dos professores, agravando o dano financeiro suportado pela categoria e alega que a demora na prestação jurisdicional poderá perpetuar situação de manifesta ilegalidade, prolongando os efeitos do ato administrativo impugnado.

A jurisprudência reconhece que a natureza alimentar da remuneração dos servidores públicos caracteriza, por si só, o risco de dano decorrente da demora na prestação jurisdicional, especialmente quando se trata de adequação de vencimentos a parâmetros legais mínimos.

No caso dos autos, a defasagem salarial alegada representa prejuízo financeiro significativo e contínuo, que se renova a cada mês em que o pagamento é realizado em valor inferior ao piso nacional.

Ademais, considerando que a Portaria MEC nº 82/2026 estabeleceu efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2026, a demora na adequação do vencimento básico ao piso nacional implica acúmulo de diferenças salariais que deverão ser pagas retroativamente, onerando ainda mais o erário municipal e dificultando a regularização da situação.

Assim, reconheço a presença do
periculum in mora
para a concessão da tutela de urgência, caracterizado pela natureza alimentar da remuneração e pelo prejuízo financeiro contínuo suportado pelos professores da rede municipal.

Não obstante a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, é necessário delimitar a extensão da medida liminar, considerando os limites da cognição sumária própria dessa fase processual e a necessidade de preservação do interesse público.

O pedido liminar formulado pelo Impetrante abrange duas providências distintas:

a) Adequação do vencimento básico inicial (Classe A, Nível 1) ao piso nacional proporcional de R$ 3.847,97;

b) Preservação das diferenças remuneratórias entre todas as classes e níveis da carreira do magistério, observando-se a estrutura escalonada prevista na Lei Complementar nº 092/2010.

Quanto à primeira providência (adequação do vencimento básico inicial ao piso nacional), verifico que se trata de medida que decorre diretamente da aplicação da legislação federal (Lei nº 11.738/2008) e da Portaria MEC nº 82/2026, podendo ser implementada mediante simples operação aritmética de proporcionalidade, sem necessidade de reestruturação da carreira ou de análise aprofundada sobre a legislação municipal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência para adequação do vencimento básico inicial ao piso nacional, quando demonstrada a defasagem mediante prova documental pré-constituída.

Contudo, quanto à segunda providência (preservação das diferenças remuneratórias entre todas as classes e níveis da carreira), verifico que se trata de medida que pode demandar reestruturação da tabela salarial do magistério municipal, com impacto orçamentário e financeiro que extrapola os limites da cognição sumária própria da tutela de urgência.

Com efeito, a determinação de preservação das diferenças remuneratórias entre todas as classes e níveis da carreira implica, na prática, a aplicação do percentual de reajuste correspondente à adequação do vencimento básico inicial sobre toda a estrutura da carreira, o que pode resultar em aumento significativo da despesa com pessoal e esbarrar em óbices de natureza orçamentária e financeira, especialmente considerando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Ademais, a prova emprestada apresentada pelo Impetrante (processo nº 1005186-62.2023.8.11.0013) demonstra que, em processo anterior envolvendo o mesmo Município e a mesma matéria, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou que:

Eventual existência de diferenças entre o vencimento base dos profissionais do magistério do Município e o piso salarial nacional fixado seja verificada em liquidação de sentença por arbitramento.

(TJMT, Remessa Necessária nº 1005186-62.2023.8.11.0013, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 04.12.2024)

Esse precedente indica que a complexidade da matéria — especialmente quanto à preservação da estrutura da carreira e à apuração do impacto orçamentário — não se compatibiliza com a cognição sumária própria da tutela de urgência, sendo mais adequado que tais questões sejam examinadas no mérito da ação.

Assim, considerando os limites da cognição sumária e a necessidade de preservação do interesse público, entendo que a tutela de urgência deve ser concedida parcialmente, determinando-se apenas a adequação do vencimento básico inicial (Classe A, Nível 1) ao piso nacional proporcional, deixando-se para o mérito da ação a análise sobre a necessidade de preservação das diferenças remuneratórias entre as demais classes e níveis da carreira.

A concessão da tutela de urgência exige, ainda, a ponderação entre os interesses em conflito (interesse dos professores vs. interesse público na gestão orçamentária).

No caso concreto, verifica-se que o interesse dos professores na concessão da tutela é legítimo e amparado em direito líquido e certo (piso salarial nacional), com forte probabilidade de êxito no mérito, considerando a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

Já o interesse público na gestão orçamentária deve ceder diante da ilegalidade manifesta do ato coator.

Ainda, destaca-se que a concessão da tutela não acarreta prejuízo irreversível ao Município, pois, caso a sentença seja desfavorável ao Impetrante (o que é improvável), o crédito poderá ser revisto. Por outro lado, a denegação da tutela acarreta prejuízo irreversível aos professores, mantendo-os em situação de manifesta ilegalidade e violação de direito fundamental à valorização profissional.

Portanto, a ponderação entre os interesses em conflito milita em favor da concessão da tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e no art. 7º, III, da Lei 12.016/09,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
para:

1.
DETERMINAR
ao MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e ao PREFEITO MUNICIPAL JAKSON FRANCISCO BASSI que, no prazo de 30 (trinta) dias, procedam à adequação do vencimento básico inicial da carreira do magistério público municipal (Classe A, Nível 1) ao valor correspondente ao piso salarial profissional nacional proporcional à jornada de 30 horas semanais, atualmente fixado em R$ 3.847,97 (três mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2026, conforme estabelecido na Portaria MEC nº 82/2026.

2.
INDEFIRO,
nesta fase processual, o pedido de determinação de preservação das diferenças remuneratórias entre todas as classes e níveis da carreira do magistério, por se tratar de matéria que demanda análise aprofundada sobre a estrutura da carreira prevista na legislação municipal e sobre o impacto orçamentário e financeiro da medida, questões que deverão ser examinadas no mérito da ação.

Ressalvo, contudo, que o indeferimento parcial da tutela de urgência não impede que, no mérito da ação, seja reconhecida a necessidade de preservação das diferenças remuneratórias entre as classes e níveis da carreira, caso demonstrado que a legislação municipal estabelece estrutura escalonada que deve ser preservada para evitar compressão da tabela salarial.

3. Sem custas processuais com fundamento no art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

4. Nos termos do art. 7º, I, da Lei 12.016/09,
NOTIFIQUE-SE
a Autoridade Coatora (PREFEITO MUNICIPAL JAKSON FRANCISCO BASSI) para que, no prazo de 10 (dez) dias, PRESTE INFORMAÇÕES sobre os atos impugnados, manifestando-se especificamente sobre:

4.1. A estrutura da carreira do magistério público municipal, conforme prevista na Lei Complementar nº 092/2010, com apresentação da tabela salarial completa (todas as classes e níveis);

4.2. O vencimento básico atualmente pago aos professores da rede municipal de ensino, discriminado por classe e nível, com apresentação de contracheques ou demonstrativos de pagamento;

4.3. As medidas administrativas eventualmente adotadas para adequação do vencimento básico inicial ao piso salarial profissional nacional fixado pela Portaria MEC nº 82/2026;

4.4. O impacto orçamentário e financeiro da adequação do vencimento básico inicial ao piso nacional proporcional de R$ 3.847,97, com indicação da fonte de recursos para custeio da despesa;

4.5. A existência de eventual impedimento de natureza orçamentária ou financeira para cumprimento da determinação judicial, com apresentação de documentação comprobatória (Lei Orçamentária Anual, relatórios de execução orçamentária, demonstrativos de despesa com pessoal);

4.6. Quaisquer outras informações que julgar relevantes para o deslinde da controvérsia.

Considerando que o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA possui interesse no deslinde da causa, nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/09,
INTIME-SE
a PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT para, querendo, INGRESSAR NO FEITO.

Após a prestação de informações pela Autoridade Coatora,
REMETAM-SE OS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/09, especialmente quanto à eventual necessidade de adoção de providências quanto ao descumprimento de legislação federal pelo ente municipal, considerando os elementos constantes nos autos que demonstram o prévio conhecimento da Administração acerca da obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional do magistério (prova emprestada do processo nº 1005186-62.2023.8.11.0013).

Intimem-se.

Pontes e Lacerda/MT, data da assinatura eletrônica.

Marcelo Ferreira Botelho

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que consta na origem Ação Civil Pública ajuizada pelo Mistério Público do Estado de Mato Grosso n.° 1005172-78.2023.811.0013, cujo objeto pé substancialmente idêntico ao mandado de segurança coletivo, no qual foi proferida decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência, revelando o risco de decisões conflitantes em afronta aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da coerência do sistema jurisdicional.

A duplicidade de demandas envolvendo o piso salarial, conforme relata, configura litispendência coletiva, uma vez que a Ação Civil Pública e o
mandamus
visam à tutela do mesmo grupo de destinatários, o mesmo objeto/causa de pedir e pedido, consubstanciado em obrigar o município a adequar os vencimentos dos professores ao piso nacional.

Apregoa que embora se admita, em caráter excepcional a concessão de medidas liminares, tal providência somente se legitima quando demonstrada, de forma concreta a existência de risco efetivo de ineficácia da medida ou de perigo de dano irreversível, não presentes no caso, pois se trata de controvérsia que envolve tema de elevada complexidade jurídica e forte impacto financeiro, relacionado à estrutura remuneratória de carreira do magistério municipal, demandando análise aprofundada, inclusive sob a ótica orçamentária e à luz de precedentes vinculantes (Tema n.° 1.218, do STF e Tema n.° 911, do STJ).

Pontua que o deferimento da liminar, sem a prévia oitiva do ente público, na hipótese revela déficit de legitimidade da decisão, sendo necessária à sua suspensão, de modo a restabelecer o devido processo legal e evitar a consolidação de decisão proferida em violação manifesta ao contraditório substancial.

Afiança, outrossim, a inadequação da via eleita, asseverando a impropriedade do mandado de segurança coletivo em razão da natureza da controvérsia, da ausência de direito líquido e certo, da necessidade de dilação probatória incompatível com o rito mandamental, da existência de Ação Civil Pública anterior, mais adequada e em estágio avançado, além da indevida utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação coletiva ordinária.

Salienta, nesse contexto, que a pretensão de origem demanda a interpretação de Lei Federal, a compatibilização do piso nacional com o plano de cargos e carreiras municipal, análise da repercussão do piso nas diversas classes e níveis da carreira, verificação de impacto financeiro e orçamentário, circunstância que demanda eventual produção de prova técnica e contábil.

Afirma que a decisão agravada, inclusive, apresenta incoerência interna quanto ao reconhecimento da suposta liquidez e certeza do direito em cognição sumária, pois embora tenha reconhecido a plausibilidade jurídica do direito invocado e que demonstração por prova pré-constituída, determina que o município apresente, no prazo de 10 (dez) dias, um extenso e complexo conjunto de informações e documentos de natureza técnica, orçamentária e estrutural.

Consigna, a partir disso, que se de fato o direito fosse líquido e certo, não haveria a necessidade de requisição de informações adicionais e complexas, circunstância que demonstra que a matéria não é simples, o direito não é autoevidente e a controvérsia depende de análise técnica aprofundada.

Assevera que a exigência de estudo de impacto financeiro, documentos contábeis, estrutura remuneratória detalhada e a análise de políticas públicas equivale a admitir que a solução da lide depende da solução probatória, afastando o cabimento do mandado de segurança.

De outra parte, ressalta que a decisão agravada viola o princípio de paridade de armas ao impor à Fazenda Pública o ônus de produzir prova técnica complexa, extensa e sensível em prazo exíguo, de forma desproporcional e materialmente inviável, por demandar a mobilização de múltiplos setores administrativos, a coleta e sistematização de dados históricos e a elaboração de análises técnicas e projeções financeiras.

Complementa aduzindo a inadequada utilização de prova emprestada e da inaptidão do paradigma invocado para amparar a pretensão liminar, pois a discussão da Ação Coletiva n.° 1005186-62.2023.811.0013 não se confunde com a pretensão deduzida no
writ
, na medida em que naquela ação foi estabelecida a necessidade de apuração em liquidação de sentença quanto às eventuais diferenças salariais.

Ressalta, ademais, que a tutela jurisdicional daqueles autos não abrange qualquer alteração da tabela salarial ou de edição de lei, afirmando que decisões supervenientes no cumprimento de sentença vedaram qualquer tentativa de transpor automaticamente o piso para toda a carreira e ampliar os efeitos da condenação para além do pagamento de diferenças.

Esclarece que estão presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, asseverando que a probabilidade do direito decorre da multiplicidade de vícios jurídicos que comprometem a validade da decisão, bem como que há
periculum in mora inverso,
uma vez que imposição de implementação imediata de medida com significativo impacto financeiro e potencial efeito cascata sobre toda a estrutura remuneratória do magistério.

Acrescenta que além do impacto financeiro imediato, a execução da medida pode gerar pagamentos indevidos ou de difícil restituição, por se tratar de verbas de natureza alimentar, além de comprometer a gestão pública e a previsibilidade das despesas com pessoal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 354703398):

“
a) em caráter liminar, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil,
a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento
, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, especialmente no que se refere à determinação de adequação do vencimento da classe A-1 do magistério municipal, até o julgamento definitivo do recurso;

b) no mérito, o
provimento do presente agravo de instrumento
, para reformar integralmente a decisão agravada, com a consequente
revogação da liminar concedida
, diante da manifesta ausência dos pressupostos legais para sua concessão;

c) o reconhecimento, como questão de ordem pública, da
litispendência coletiva
, em razão da existência de Ação Civil Pública anteriormente ajuizada com idêntico objeto, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de
conexão material qualificada
, com a adoção das medidas processuais cabíveis, inclusive eventual reunião dos feitos ou suspensão do mandado de segurança coletivo;

d) o reconhecimento da
inadequação da via eleita
, com a consequente extinção do mandado de segurança coletivo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de direito líquido e certo e da necessidade de dilação probatória;

e) subsidiariamente, caso não acolhidos os pedidos anteriores, que seja
cassada ou, ao menos, modulada a liminar concedida
, afastando-se a determinação de implementação imediata da medida, diante da complexidade da matéria e do risco de efeitos irreversíveis;

f) ainda em caráter subsidiário, seja
ampliado o prazo concedido ao Município para apresentação das informações requisitadas
, em patamar razoável e compatível com a complexidade técnica das diligências impostas, de modo a assegurar o cumprimento adequado da determinação judicial sem prejuízo à regularidade da administração pública;

g) por fim, requer sejam todas as intimações realizadas em nome dos procuradores já indicados nos autos, sob pena de nulidade
”.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (ID. 355748379).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende o acerto da decisão agravada, ressaltando que não há litispendência entre o Mandado de Segurança e a Ação Civil Pública n.° 1005172-78.2023.811.0013, por ausência de identidade de partes e identidade da causa de pedir, ressaltando que a Portaria MEC n.° 82/2026 configura fato novo.

Aduz que há autonomia entre as decisões de urgência, não havendo que se falar em vinculação da decisão que indeferiu a tutela em Ação Civil Pública para efeitos de pedido formulado em processo de rito especial, cujos requisitos são distintos e se encontram plenamente atendidos.

Justifica, ainda, a adequação da via escolhida, afirmando que se trata de questão de natureza estritamente jurídica e aritmética, comprovada por prova documental e que dispensa a dilação probatória.

Reforça, nesse ponto, que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4167, pacificou que o piso se refere ao vencimento básico, de modo que a ordem judicial não demanda análise técnica multifatorial, mas apenas o cumprimento do parâmetro mínimo fixado pela União, de modo que as informações requisitadas pelo juízo não configuram dilação probatória complexa, mas exercício do poder de cautela e de fiscalização do magistrado sobre o cumprimento da medida liminar.

Discorre que os dados requisitados são simples e de guarda obrigatória pelo ente público, afastando a alegação de violação à paridade de armas, bem como que os documentos oriundos do processo n.° 1005186-62.2023.811.0013, relacionados ao reconhecimento judicial pretérito, atuam como reforço ao direito líquido e certo.

À vista disso, requer (ID. 357294866):

“
a)
O INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO
, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, notadamente pela ausência de probabilidade do direito ante a clareza da Lei do Piso e pela inexistência de periculum in mora inverso, visto que a natureza alimentar da verba salarial deve prevalecer sobre alegações genéricas de impacto orçamentário;

b)
O NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES
de litispendência, conexão ou inadequação da via eleita, ante a autonomia constitucional do Mandado de Segurança Coletivo para a defesa de direitos líquidos e certos da categoria, fundados em fatos novos (Portaria MEC 2026) e prova documental pré-constituída;

c)
NO MÉRITO, O TOTAL DESPROVIMENTO
do Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória de primeiro grau que determinou a adequação do vencimento básico inicial (Classe A-1) ao Piso Salarial Nacional, por ser medida de inteira Justiça;

d)
O INDEFERIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO
de ampliação de prazo ou modulação da medida, uma vez que o Município já detém em seus registros todas as informações requisitadas, e qualquer protelação implica em dano contínuo à subsistência dos servidores substituídos;

e)
A MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES
(ou medidas coercitivas fixadas pelo juízo de origem) para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e o imediato reflexo na folha de pagamento”.

A Procuradoria-Geral de Justiça emite parecer
“
pelo

desprovimento
do recurso
”
(ID. 352438863).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO

EXMA. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, MT contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcelo Ferreira Botelho, nos autos de n.° 1001283-14.2026.811.0013, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, MT, que deferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
”
contra ato apontado como ilegal do Prefeito Municipal de Pontes e Lacerda, MT, consubstanciado no descumprimento do disposto na Lei n.° 11.738/08, quanto ao piso salarial dos professores.

De acordo com a narrativa inicial, o Município agravante fixou, para o ano de 2026, o valor do vencimento inicial de Professor, Classe A, Nível 1, para o cumprimento de jornada semanal de 30 (trinta) horas, em R$ 3.193,46, em descompasso com o valor proporcional estabelecido pela Portaria n.° 82/2026, do Ministério de Educação, que corresponde a R$ 3.847,97, importando em defasagem acentuada de 20,49% sobre o vencimento básico dos docentes.

Dentre os pedidos formulados, a parte impetrante, ora agravante, postula pela concessão de medida liminar, para
“
determinar que o Município proceda
imediatamente à adequação do vencimento básico inicial da carreira do magistério público municipal (Classe A – Nível 1)
ao valor correspondente ao
piso salarial profissional nacional proporcional à jornada de 30 horas semanais, atualmente fixado em R$ 3.847,97
, com implantação imediata na folha de pagamento dos professores da rede municipal,
observada a estrutura da carreira prevista na Lei Complementar nº 092/2010
e sem prejuízo de posterior adequação da tabela remuneratória do plano de carreira, de modo a preservar as diferenças remuneratórias entre classes e níveis, em conformidade com a orientação firmada no Tema 911 do STJ
”.

O juízo singular, consoante decisão já transcrita no relatório,
considerou que o direito líquido e certo esta demonstrado pela prova documental pré-constituída, dispensando dilação probatória, diante da existência de legislação federal expressa estabelecendo o piso salarial nacional como vencimento mínimo inicial das carreiras do magistério, da declaração de constitucionalidade da Lei n.° 11.738/08, pelo STF (ADI 4167/DF), da consolidação do entendimento do STJ (Tema n.° 911) e pelo TJMT sobre a obrigatoriedade de observância do piso nacional pelos entes federativos, da possibilidade de verificação objetiva da defasagem entre o vencimento básico praticado pelo Município e o piso nacional, além de precedentes judicial envolvendo o mesmo município e a mesma matéria, reconhecendo a obrigatoriedade de observância do piso nacional.

Quanto ao
periculum in mora
, salientou que por se tratar de verba de natureza alimentar, cada mês de atraso na implementação do piso nacional implica em dano à subsistência do trabalhador e de sua família, motivo pelo qual
deferiu parcialmente a medida liminar, para determinar a adequação do vencimento básico inicial municipal ao valor correspondente ao piso salarial profissional nacional proporcional à jornada de 30 horas semanais, com efeitos financeiros retroativos a 1° de janeiro de 2026, além de estabelecer a notificação do município para colacionar aos autos tabela salarial completa da carreira do magistério, o vencimento básico atualmente pago, com a apresentação de contracheques e demonstrativos de pagamento, as medidas administrativa adotadas para a adequação do vencimento básico inicial, o estudo de impacto orçamentário e financeiro da adequação do vencimento básico inicial ao piso nacional, proporcional, com indicação da fonte de recursos para custeio da despesa e a existência de eventual impedimento para o cumprimento da determinação, com apresentação de Lei Orçamentária Anual, relatórios de execução orçamentária e demonstrativos de despesas com pessoal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, registra-se que a parte agravante afirma, no presente recurso, que a decisão
a quo
viola o contraditório substancial, além da existência de litispendência coletiva e conflito com decisões anteriormente proferidas sobre a mesma matéria, bem como que a via eleita é inadequada, diante da necessidade de dilação probatória, observada da própria incoerência interna da decisão agravada que estabeleceu a produção de prova completa.

Sobre as referidas teses, faz-se necessária a apreciação preliminar da alegação de litispendência e inadequação da via eleita, porquanto, acaso acolhidas, impõem a aplicação de efeito translativo ao presente recurso.

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

A parte agravante, suscita a alegada litispendência de demandas coletivas, asseverando que o Mandado de Segurança de origem possui objeto substancialmente idêntico à Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso n.° 1005172-78.2023.811.0013, visando à tutela do mesmo grupo de destinatários.

Com efeito, no que tange à litispendência e a coisa julgada, o artigo 337, § 1° a § 3° do CPC, estabelece que haverá a ocorrência de tais institutos quando se reproduz ação anteriormente ajuizada,
in verbis:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - incompetência absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X - convenção de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo”.

Comentando referido dispositivo, Manoel Caetano Ferreira Filho, na obra coordenada por José Sebastião Fagundes Cunha, leciona que
“
a ação é identificada por três elementos: partes, causa de pedir e pedido. Duas ou mais ações são idênticas quanto têm os três elementos em comum (§ 2°). São conexas se tiverem a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido (art. 55 do CPC/2015). A litispendência e a coisa julgada supõem que e trate da mesma ação (identidade dos três elementos), sendo a diferença entre elas meramente temporal: ocorre litispendência quando se propõe ação já anteriormente proposta e cuja pretensão encontra-se ainda pendente de julgamento (§ 3°); verifica-se a coisa julgada quando se propõe ação anteriormente proposta, as cuja pretensão já foi resolvida por decisão transitada em julgado, quer dizer, da qual não caiba mais recurso (§ 4°, e art. 502 do CPC/2015)
”
(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p.600/601).

Nos dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves,
“
haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se pela identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido
”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. pág. 586).

Ainda, referido autor destaca que, apesar da semelhança entre os institutos da litispendência e coisa julgada, estes não se confundem, diante do momento processual. Veja-se:

“Há uma inegável semelhança entre a coisa julgada material e a litispendência no tocante às matérias defensivas. Ambas tratam de identidade plena entre processos, sendo que na litispendência esses processos se encontram em trâmite, o que não ocorre na coisa julgada material, em que um desses processos já chegou ao seu final, com trânsito em julgado da decisão”
.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. pág. 587).

Como se vê, para configurar a litispendência, as ações devem comungar das mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, além de estarem em curso simultaneamente.

Na hipótese, a despeito da tramitação concomitante das demandas, infere-se que embora a
Ação Coletiva n.° 1005186-62.2023.811.0013 tenha como referência ato administrativo de desconformidade do piso salarial do município com o piso nacional, para o ano de 2023, a ação mandamental de origem apresenta como causa de pedir a alegada incoerência em relação aos valores estabelecidos na Portaria MEC n.° 82/2026, ou seja, são fundadas em fatos distintos.

Ademais, observa-se que não há identidade de partes, porquanto o Mandado de Segurança foi impetrado por entidade sindical, enquanto a Ação Coletiva é movida pelo Ministério Público, ainda que tenham como destinatários os servidores que integram a carreira dos profissionais da educação básica.

Dessa maneira, conquanto as ações tenham aparente similaridade, por discutir sobre a implementação do piso nacional, referem-se a anos distintos e ajuizadas por legitimados diversos. Assim, não se verifica a tríplice identidade necessária para se configurar a alegada litispendência, a despeito da conexão entre as ações.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar aventada.

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Ainda como matéria preliminar, a parte agravante alega a inadequação do Mandado de Segurança, diante da natureza da controvérsia e da necessidade de dilação probatória, destacando que a ação mandamental está sendo utilizada como sucedâneo de ação coletiva.

Pontua, sob esse enfoque, que a pretensão de origem demanda
interpretação de Lei Federal, a compatibilização do piso nacional com o plano de cargos e carreiras municipal, análise da repercussão do piso nas diversas classes e níveis da carreira, verificação de impacto financeiro e orçamentário, circunstância que demanda eventual produção de prova técnica e contábil.

Como cediço,
o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito líquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles,
“
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

In casu
, a despeito da alegação da parte agravada de que a questão relacionada à implementação do piso da categoria é de natureza estritamente jurídica e aritmética, baseada no posicionamento pacificado do Supremo Tribunal Federal, na ADI n..° 4167, no sentido de que deve ser cumprido o parâmetro mínimo fixado pela União no que se refere ao vencimento básico,
o objeto da ação mandamental não se exaure com a adequação do vencimento básico inicial da carreira do magistério público municipal
(Classe A, Nível I), já que requer a aplicação de reflexos em toda a estrutura remuneratória da carreira.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n.° 911 (REsp n.° 1.426.210/RS), consolidou a tese de que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, ressaltando, porém, não há determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, a qual somente ocorrerá se prevista na legislação local:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973 . INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não viola o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que contém fundamentação suficiente para responder às teses defendidas pelas partes, pois não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação. 2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, e, do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11 .738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação. 4. Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira. 5. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em sede de recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional, compete exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante a análise das legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais reflexos nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério. 6. Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual limitou-se a consignar que a determinação constante na Lei n. 11.738/2008 repercute nas vantagens, gratificações e no plano de carreira, olvidando-se de analisar especificamente a situação dos profissionais do magistério do Estado do Rio Grande do Sul. 7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal - autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária -, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "
A Lei n. 11 .738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
."9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015)”.

(STJ - REsp: 1426210 RS 2013/0416797-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/11/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2016 RJTJRS vol . 304 p. 132 RSTJ vol. 245 p. 470). (Grifo nosso). (Grifo nosso).

Nesse ponto, infere-se que a Lei Complementar Municipal n.° 92/2010 não apresenta qualquer referência sobre a aplicação direta de multiplicação de coeficientes incidentes a toda a carreira ao tratar da estrutura remuneratória dos servidores, a partir da alteração do valor dos vencimentos referentes à classe inicial.

A esse respeito, aliás, o juízo singular não apenas indeferiu a medida liminar, como estabeleceu ao ente público a apresentação de informações específicas s
obre a estrutura da carreira com a juntada de documentos para julgamento da lide, com a apresentação de tabela salarial completa, juntada de contracheques ou demonstrativos de pagamento, discriminados por classe e nível de todos os professores da rede municipal de ensino, estudo de impacto orçamentário e financeiro da adequação do vencimento básico inicial ao piso nacional proporcional, com indicação da fonte de recursos para custeio da despesa, com Lei Orçamentária Anual, relatórios de execução orçamentária de demonstrativos de despesa com pessoal.

Vislumbra-se, portanto, necessidade de interpretação da norma local, alinhada à observância da autonomia legislativa do ente federado e, sobretudo, estudo de impacto orçamentário e financeiro sobre a adequação de toda a estrutura remuneratória, circunstância que, diferentemente do que sustentado pela parte agravada, abre a premissa de discussão que demanda dilação probatória, incompatível com a via processual eleita.

Outrossim, perfaz curial salientar que o rito do mandado de segurança não se coaduna com a necessidade de se fazer prova da situação individual de toda a categoria substituída pelo ente sindical acerca da defasagem na remuneração, com base em reflexos do estabelecimento do piso salarial quanto ao vencimento inicial da carreira.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. UNIÃO DOS PROFESSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO FLUMINENSE. LEI FEDERAL Nº 11 .738/2008. LITISPENDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança coletivo objetivando o autor, União dos Professores Públicos no Estado - UPPES a adequação do vencimento da categoria ao piso salarial do magistério 2. Preliminar de litispendência acolhida. Tríplice identidade de elementos com a ação civil pública nº 0228901-59.2018 .8.19.0001, ajuizada pelo SEPE. Fato de se tratar de sindicatos diversos que não altera referida conclusão, considerando que os substituídos são os mesmos (docentes ativos e inativos do Estado do Rio de Janeiro). Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas ações coletivas, a identidade de partes deve ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da decisão, e não pelo simples exame das partes que figuram no polo ativo da demanda. 3. Inadequação da via eleita. Mandado de segurança que exige prova pré-constituída. Rito incompatível com a necessidade de fazer prova da situação individual de cada integrante da categoria, quanto à carga horária ou índice da carreira, acerca da existência ou não de defasagem na remuneração/proventos. Precedente deste Órgão Especial. 4. Pretensão deduzida pela via mandamental coletiva que, ademais, não assume natureza de direito individual homogêneo. Direitos individuais homogêneos que decorrem de um único fato gerador, atingindo as pessoas individualmente ao mesmo tempo e da mesma forma, mas sem que se possa considerar que sejam restritos a um único indivíduo. Direitos individuais heterogêneos cujo exercício, ao contrário, está afeto à esfera de cada substituído. Necessidade de prova de cada fato individual que afasta a origem comum exigida para a tutela. Precedentes. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por maioria”.

(TJ-RJ - MS: 00770997520228190000 202200402964, Relator.: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/09/2023, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 27/09/2023).

Não há, portanto, como se determinar, pela prova pré-constituída, a existência do direito líquido e certo aos pedidos formulados na petição inicial, que dependem de análise e instrução próprias da ação ordinária coletiva.

Sobre a possibilidade do reconhecimento da inadequação da via eleita, no agravo de instrumento, salienta-se que a ausência de interesse processual, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A propósito:

“[...]
Segundo o entendimento dessa Corte de origem, "tratando-se de questão de ordem pública, o reconhecimento da ausência de interesse processual - sob a modalidade inadequação da via eleita - não depende de provocação das partes, nem se encontra sujeito à preclusão" (
AgRg no REsp n. 707.594/PR
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012). [...]”. (STJ - REsp: 1919840, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/07/2024).

Outrossim, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre o efeito translativo em decisões de Agravo de Instrumento. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N; 284/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIME NTO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS. INVESTIGAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. [...] ."3.
Este Tribunal entende, desde os idos do CPC/1973, que, em respeito ao efeito translativo e ao princípio da economia processual, a constatação da existência de vício insanável relativo à falta de condição indispensável ao regular prosseguimento da ação é matéria que pode e deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição (art. 485, IV e § 3º, do CPC 2015).
Não há qualquer óbice, assim, a que o Tribunal, ao julgar agravo de instrumento, determine a extinção da ação original, reconhecendo a ilegitimidade da parte . [...]”. (STJ - AgInt no REsp: 2000423 MA 2022/0128506-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7 DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA . ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO . [...] IV -
E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art . 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do CPC de 2015
. [...]”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1846660 GO 2019/0328816-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022). (Grifo nosso).

Consigna-se, por oportuno, que não se está negando o alegado direito à observância do piso salarial para o vencimento inicial da carreira dos professores, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na
ADI 4167/DF
, apenas reconhecendo que os pedidos, com a extensão na qual foram formulados, demandam análise e dilação próprias da ação ordinária, que extrapolam os limites sumários do mandado de segurança.

Desse modo, ausente na hipótese,
o direito líquido e certo, passível de ser protegido pela via mandamental, o indeferimento da inicial é medida que de rigor se impõe, conforme disposto no art. 10, da Lei n.º 12.016/09
,
e, por consequência, a extinção do feito, sem resolução de mérito
:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada,
quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” (grifo nosso)

Diante da declaração de inadequação da via eleita, consideram-se prejudicadas as demais teses recursais.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de inadequação da via eleita
e, em consequência,
ATRIBUO EFEITO TRANSLATIVO
ao agravo de instrumento, para
INDEFIR A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGAR EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 10, da Lei n.º 12.016/09, art. 485, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do, RITJMT c/c art. 25, da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026